Tribunal: TJDFT
Processo: 0726350-14.2020.8.07.0001
Órgão julgador: SANDOVAL OLIVEIRA
Órgão colegiado: 2a Turma Cível
Data de publicação: 2021-06-15

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Sandoval Oliveira Número do processo: 0726350-14.2020.8.07.0001 Classe judicial: APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTE: EMERSANE ALVES PEDROSA APELADO: TRILIX DSTRIBUIDORA LTDA - EPP D E C I S Ã O Trata-se de apelação interposta por EMERSANE ALVES PEDROSO em face da sentença de ID 25691771, da 2a Vara de Execução de Títulos Extrajudiciais e Conflitos Arbitrais de Brasília, que, nos autos dos embargos de terceiro opostos em desfavor de TRILIX DISTRIBUIDORA LTDA – EPP, julgou procedentes os pedidos formulados nos embargos, extinguindo o feito com resolução de mérito, com fundamento no artigo 487, inciso I, do Código de Processo Civil. Em razão do princípio da causalidade, condenou o embargante ao pagamento das custas e dos honorários advocatícios, estes fixados no percentual de 10% (dez por cento) do valor atualizado da causa, nos termos do art. 85, §2o, do CPC. O recurso veio desacompanhado do preparo, tendo o recorrente pleiteado, somente no apelo, o benefício da justiça gratuita. Não existindo nos autos elementos capazes de evidenciar a contemporânea incapacidade financeira do embargante/apelante, e subsistindo dúvida a respeito da mencionada necessidade, o recorrente foi intimado, por força da decisão ID 25875218 desta Relatoria, a trazer documentos hábeis a demonstrar a hipossuficiência econômica alegada, ou efetuar o recolhimento do preparo recursal, no prazo de 05 (cinco) dias úteis. A decisão foi devidamente publicada (ID 25923479), não tendo havido manifestação da parte apelante, o que obsta o conhecimento do recurso. Conforme certidão ID 26178717, transcorreu in albis o prazo para manifestação da parte interessada. Não houve a apresentação de quaisquer documentos capazes de demonstrar a sua hipossuficiência econômica, tampouco cuidou o apelante de trazer aos autos a guia de preparo devidamente recolhida. Consoante disposto no artigo 1.007 do Código de Processo Civil, in verbis: “No ato de interposição do recurso, o recorrente comprovará, quando exigido pela legislação pertinente, o respectivo preparo, inclusive porte de remessa e de retorno, sob pena de deserção”. Portanto, o recurso não preenche requisito extrínseco de admissibilidade, o que inviabiliza seu conhecimento em razão da irregularidade formal. Diante da ausência de comprovação do pagamento das custas recursais ou de elementos caracterizadores da hipossuficiência econômica, NÃO CONHEÇO do recurso, com fulcro no art. 1.007, §4o, do CPC c/c art. 87, inc. XVI, do RITJDFT, em face da sua manifesta inadmissibilidade. Intime-se. Brasília, 9 de junho de 2021 Desembargador SANDOVAL OLIVEIRA Relator